Tribunal: TJSP
Processo: 1001473-82.2013.8.26.0152
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição – Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Insurgência recursal desvirtuada – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1001473-82.2013.8.26.0152/50000, da Comarca de Cotia, em que são embargantes
MIRTHES MARIA MARCIANO DE SÁ e ANTONIO CARLOS DE MELO SÁ (POR
CURADOR), é embargado CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTOS DA RAPOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente sem voto), JAYME DE OLIVEIRA E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001473-82.2013.8.26.0152/50000 - Voto no 3291
2/4
amb
Embargos de Declaração no 1001473-82.2013.8.26.0152/50000
Embargantes: Mirthes Maria Marciano de Sá e Antonio Carlos de Melo Sá
Embargado: Condominio Residencial Altos da Raposo
Comarca: Cotia - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Seung Chul Kim
Número de origem: 1001473-82.2013.8.26.0152
VOTO No 3291
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Ausentes os pressupostos autorizadores de sua interposição

Inteligência do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

Insurgência recursal desvirtuada
Embargos de declaração
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Mirthes Maria
Marciano de Sá e Antonio Carlos de Melo Sá contra acórdão (fls. 312/332) que, por
votação unânime, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes,
mantendo integralmente sentença que os condenou ao pagamento de débito condominial.
Alegam, em síntese, que há contradição no julgado na medida em
que houve a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas de condomínio. Sustentam,
ademais, que o embargado renunciou aos honorários de sucumbência, razão pela qual deve
ser excluída a respectiva condenação.
O embargado se manifestou as fls. 08/10.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001473-82.2013.8.26.0152/50000 - Voto no 3291
3/4
amb
2. Os embargos de declaração não comportam acolhida.
Ao contrário do sustentado, o acórdão em questão não padece dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Pretendem os embargantes,
em verdade, ao reiterarem os argumentos já deduzidos no recurso de apelação, a
rediscussão do decisum, contrário aos seus interesses.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente já decidiu
que:
“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas
obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido” (EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina,
Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).
Com efeito, consignou o acórdão em questão que não houve
prescrição da pretensão de cobrança da dívida condominial: “Tira-se da planilha de
débitos apresentada a fls. 18/19 que são cobradas as despesas vencidas desde 08/06/2012,
e a exordial foi protocolada em 15/03/2013, com determinação da citação aos 24/05/2013.
Assim, não decorrido o prazo de 5 anos apontado, entre o vencimento da parcela mais
antiga objeto da cobrança e a propositura da ação ou da determinação da citação, não há
que se falar em prescrição. Ademais, autor atendeu a todas as determinações judiciais, de
modo que o protraimento do processo até o efetivo ingresso do apelante nos autos não é
atribuível à parte autora e assim não se há falar em prescrição, retroagindo a interrupção
a prescrição pela citação à propositura da ação” (fls. 238).
Reconheceu-se, ademais, que “os apelantes deram causa à
propositura da demanda, porque à medida que deixaram de quitar as despesas cobradas,
causaram prejuízos à coletividade condominial que, para sua manutenção, certamente
onerou os demais condôminos. Ademais, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil
que "A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor", de
modo que demonstrado, ao final do processo de conhecimento, em que as partes litigaram
entre si, a inadimplência dos apelantes, os honorários de sucumbência devem ser fixados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 1001473-82.2013.8.26.0152/50000 - Voto no 3291
4/4
amb
seja pelo princípio da causalidade, seja pelo princípio da sucumbência” (fls. 242/243).
Nota-se que as questões levantadas nos presentes embargos foram
devidamente analisadas por ocasião do julgamento do recurso de apelação. Conclui-se,
assim, que os embargantes evidentemente buscam a rediscussão do tema, com efeito
modificativo, o que se mostra inadmissível, neste passo, pois a providência de caráter
infringente não está determinada no artigo 1.022, do Estatuto Processual Civil em vigor.
Vale lembrar a lição do Ministro Raul Araújo, quando do
julgamento do EDcl no AgRG nos EAREsp no 433.096/RJ, julgado em 07.12.2016:
“... Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022),
sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis
para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não
concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o
conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão,
mas de inconformismo da parte com o julgamento”.
Não havendo, pois, na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos dos embargos de declaração, elencados no artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, mas, mero inconformismo por parte da embargante, incabível a
via recursal manejada, daí porque a rejeição dos embargos é de rigor.
Por derradeiro, não prospera o pedido da parte embargada de
aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o do Código de Processo Civil, notadamente
porque não está demonstrada a intenção protelatória dos embargantes. Embora se
reconheça a ausência pressupostos específicos elencados no artigo 1.022, do Código de
Processo Civil, isto não configura, por si só, manifesta intenção protelatória da parte.
3. Diante do exposto, rejeita-se os embargos de declaração.
FRANCISCO SHINTATE
Relator